Tribunal: TJSP
Processo: 2119796-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA ATÍPICA E QUE NÃO ASSEGURA O CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO. HARMONIZAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR DE VER SATISFEITO SEU CRÉDITO COM OS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 805 DO CPC) E DO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO (ART. 8o DO CPC).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA ATÍPICA E QUE NÃO ASSEGURA O CUMPRIMENTO DO PAGAMENTO. HARMONIZAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR DE VER SATISFEITO SEU CRÉDITO COM OS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO (ART. 805 DO CPC) E DO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO (ART. 8o DO CPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.